Tribunal: TJDFT
Processo: 0721430-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO NO PRAZO LEGAL. CONVERSÃO AUTOMÁTICA EM PENHORA. CURADORIA DE AUSENTES. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA VERIFICAR A NATUREZA DA CONTA CORRENTE. FALTA DE AMPARO JURÍDICO. DECISÃO MANTIDA.
I. De acordo com o artigo 854, caput e §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil, a indisponibilidade de ativo financeiro converte-se automaticamente em penhora quando não é impugnada no prazo legal, mesmo que o executado esteja representado pela Curadoria de Ausentes.
II. Se o executado não esboça nenhuma reação à indisponibilidade dentro do prazo legal, a conversão em penhora opera de pleno direito e afasta a possibilidade de investigação judicial sobre a natureza da conta corrente, a pedido da Curadoria de Ausentes, para arguição de eventual impenhorabilidade.
III. O prazo do § 3o do artigo 854 do Código de Processo Civil é peremptório e sua inobservância extingue o direito de impugnação à indisponibilidade, independentemente do fato de o executado estar representado pela Curadoria de Ausentes, a teor do que dispõe o artigo 223, caput, do mesmo diploma legal.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.